Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRENTES. MATÉRIA APRECIADA E REJEITADA. REEXAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante indicou a existência de vícios no acórdão, quais sejam, contradição e omissão, não havendo que se falar em não conhecimento dos embargos de declaração.
2. No caso dos autos, inexistem a omissão e contradição apontadas, pois o deferimento da gratuidade de justiça não impõe a cessação dos descontos em conta corrente autorizados pelo próprio embargante. Ademais, o pedido de admissão da petição inicial independentemente da apresentação de emenda foi rechaçado pelo julgado, tendo em vista a ausência de fundamentação pelo embargante.
3. O embargante pretende rediscutir o feito por meio dos embargos de declaração, o que é totalmente incabível, mormente porque ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de inadequação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.